Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Reitero o despacho anterior, de ID 64300090 para que, em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], seja intimado o ora impetrante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre as questões já referidas, sob pena de incidência do art. 485, I, III, IV e VI, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.